Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-92.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO. MATERIALIDADE. COMPROVADA. AUTORIA. NÃO COMPROVADA. MEIO DE PROVA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. IRREGULAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (HC 598886/SC. RELATOR: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. SEXTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 27/10/2020. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 18/12/2020).
2. No caso, a vítima, na fase administrativa, apenas caracterizou fisicamente o autor; e, a autoridade policial se olvidou do procedimento preconizado pelo inc. II do art. 226 do CPP, qual seja: colocar o réu, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, para, no final, pedir à vítima apontar qual é daquelas pessoas que estão lado a lado. Assim, tem-se que foi imputado a autoria do delito à pessoa com feições divergentes à declinada. 2.1. Adere-se que a não localização da coisa roubada, associada à circunstância de que o reconhecimento fotográfico ocorreu três anos após o crime, fragilizam a denúncia. Desse modo, evidenciada a irregularidade do ato de reconhecimento fotográfico e a não existência de lastro probatório mínimo, impõe-se a manutenção da absolvição própria.
3. Recurso conhecido e não provido.